Tribunal: TJSP
Processo: 2235180-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Contratos de compra e venda de soja – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução com relação à devedora solidária - Manutenção – Cabimento - Recuperação judicial do coexecutado, produtor rural, que não impede o prosseguimento da execução em face da devedora solidária, garantidora do contrato – Súmula 581, do STJ – Aplicação -

Ementa:
Contratos de compra e venda de soja – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução com relação à devedora solidária - Manutenção – Cabimento - Recuperação judicial do coexecutado, produtor rural, que não impede o prosseguimento da execução em face da devedora solidária, garantidora do contrato – Súmula 581, do STJ – Aplicação - Prosseguimento da execução – Possibilidade – Questões relativas ao cumprimento da obrigação pela agravante, por ilegitimidade processual passiva, ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido que não foram apreciadas na decisão recorrida e não podem ser objeto de análise, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Recurso da coexecutada desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0001005211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2235180-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ANA CARLA SILVA DE CARVALHO, é agravado ADM DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
43.310
Agravo de Instrumento no 2235180-64.2020.8.26.000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 42a Vara Central Cível
Ação no 1032890-68.2020.8.26.0100
Agravante: Ana Carla Silva de Carvalho
Agravada: ADM do Brasil Ltda.
r
EMENTA: Contratos de compra e venda de soja

Ação de execução por título extrajudicial
Decisão
que indeferiu o pedido de suspensão da execução com
relação à devedora solidária - Manutenção

Cabimento - Recuperação judicial do coexecutado,
produtor rural, que não impede o prosseguimento da
execução em face da devedora solidária, garantidora
do contrato
Súmula 581, do STJ
Aplicação -
Prosseguimento da execução
Possibilidade

Questões relativas ao cumprimento da obrigação pela
agravante, por ilegitimidade processual passiva,
ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica
do pedido que não foram apreciadas na decisão
recorrida e não podem ser objeto de análise, sob pena
de supressão de grau de jurisdição.
Recurso
da
coexecutada
desprovido,
na
parte
conhecida.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 22, proferida nos autos da ação
de execução de título extrajudicial proposta por “ADM do Brasil
Ltda.” em face de Marcelo Balerini de Carvalho e Ana Carla
Silva de Carvalho, que manteve o indeferimento da suspensão do
feito com relação à coexecutada/agravante, devedora solidária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduziu, em síntese, que há falta de interesse de
agir e que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide,
bem como não há como cumprir a obrigação de entrega de coisa
certa requerida pela exequente. Acresceu que a execução
também deve ser suspensa com relação a ela.
Requereu, assim, concessão de efeito suspensivo
e a reforma do decisum.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 105/124.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento, na parte
conhecida.
Consta dos autos que as partes firmaram contratos
de compra e venda de soja nos quais o executado Marcelo
Balerini de Carvalho, produtor rural, figurou como vendedor e a
agravante, Ana Carla Silva de Carvalho, como fiadora.
A empresa compradora promoveu ação de
execução por título extrajudicial em face do vendedor e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fiadora, visando ao recebimento de 6.754.536 kg de soja.
Alegaram os executados que, em decorrência do
deferimento da recuperação judicial do produtor rural Marcelo
Balerini de Carvalho, mister seria a suspensão da presente
execução, ao que proferida a decisão agravada, que acolheu o
pleito somente com relação ao executado Marcelo, mas o
indeferiu no tocante à executada/fiadora.
Destarte, irretocável o decisum.
Isto porque há entendimento sumulado de que “A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória.”
Assim, o fato de o plano de recuperação judicial
do executado ter sido deferido não impede o prosseguimento da
execução em face da fiadora/garantidora executada, que não é
atingida pelos efeitos da recuperação judicial, observando-se
ainda que ineficaz eventual cláusula que a exonere da obrigação.
Nesse sentido: “EXECUÇÃO
Avalistas

Recuperação judicial da devedora principal
Suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
feito
Impossibilidade
Obrigação autônoma, alheia ao
plano de recuperação
Incidência dos artigos 49, § 1o, e 59,
caput, da Lei de Falências
Recurso repetitivo do STJ

Ineficácia de cláusula do plano de recuperação judicial que
obsta o prosseguimento das ações contra garantidores,
avalistas, fiadores ou coobrigados a qualquer título Recurso
desprovido, prejudicado agravo interno” (Agravo de Instrumento no
2076299-23.2019.8.26.0000;
Relator
Des. Vicentini Barroso; 15a Câmara de Direito Privado do
TJSP; Data do Julgamento: 09/08/2019)
De outro vértice, o recurso não reúne condições
de admissibilidade no que tange aos pleitos de ilegitimidade
processual passiva, falta de interesse de agir e impossibilidade
jurídica do pedido, porquanto sequer foram objeto de
manifestação por parte do Juízo da causa, a impedir sua análise
pelo tribunal, sob pena de supressão de grau jurisdicional e
violação ao princípio da congruência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na
parte conhecida.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica